Tribunal: TJDFT
Processo: 0008541-54.2008.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0008541-54.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA APELADO: SILAS CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Embora o teor da certidão ID 55232131 informe que "transcorreu o prazo para que a parte apelada apresentasse contrarrazões", a morte do réu informada pelo autor da ação originária por meio da petição de ID 55232122 afasta a efetividade do ato de comunicação realizado. Nesse sentido, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, é necessário tomar as providências estabelecidas no Código de Processo Civil em seu art. 313, § 2o, inciso I. Desse modo, determino a suspensão do processo pelo prazo máximo de dois meses, período no qual a parte recorrente deverá providenciar os dados necessários para citação do inventariante do espólio ou de sua administradora provisória, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, bem como a certidão de óbito de SILAS CARDOSO SILVA. Após as informações serem prestadas, expeça-se o respectivo mandado de citação e intimação para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010/CPC, § 1o. Por fim, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital